Tribunal: STF
Processo: ARE 1318239
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (fl. 1, Vol. 9):
    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO POSTERIOR A 06/10/1983 E ANTERIOR A 05/10/1988. EMPREGO PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 39/93. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. APOSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE. 
    1. A sentença julgou improcedente o pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia por não ser aplicável ao apelante as regras da Lei Complementar n. 39/93, vez que, admitido sem concurso público, em 01/07/1985, nem ao menos poderia ser considerado estável, nos termos do art. 19 do ADCT. 
    2. A despeito da admissão sem concurso público, deve-se aplicar o princípio da segurança jurídica, uma vez que ao longo do vínculo empregatício/estatutário, o Estado do Acre dispensou a tais servidores tratamento idêntico aos reservados aos servidores efetivos, movimentando-os na carreira e lhes concedendo direitos existentes na Lei Complementar n. 39/93. Precedente do Tribunal Pleno. 
    3. Prova contundente, na espécie, é que o apelado não apenas movimentara o apelante na carreira de Papiloscopista, com a concessão anterior de períodos de licença-prêmio, inclusive (p. 25), como o aposentou, nos termos das leis editadas para os servidores públicos efetivos. 
    4. O art. 132, § 2º da Lei Complementar n. 39/93, não elegeu o requerimento do servidor à condição de requisito para ingresso da licença prêmio no patrimônio jurídico do servidor. A intelecção desse dispositivo restringe-se à forma como será gozada a licença, se de uma só vez, em duas ou três parcelas. 
    5. O princípio da legalidade não deve ser interpretado de modo isolado, em olvido dos demais princípios, tampouco a vinculação positiva exercida por ele sobre o administrador, que somente estaria autorizado a agir de acordo com o permissivo legal, poderá levar a situações em descompasso com o próprio sistema jurídico.
    6. Recurso provido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Vol. 13), alega-se violação ao art. 37, II, da CF/1988, bem como ao entendimento firmado na ADI 3.609-AC. 
    Em suma, a parte recorrente defende a impossibilidade de conferir a servidor público não concursado – admitido antes da CF/1988 e sem a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT – os mesmos direitos dos servidores públicos concursados, em especial o direito à conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada. 
    Aduz que, “sem o necessário atributo da efetividade, a parte recorrida não pode se arvorar do PCCR específico dos servidores públicos estaduais e buscar a concessão de mais vantagens, especialmente o direito a licença prêmio, sob pena de expressa afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal (servidor não aprovado em concurso público) e, sobretudo, de desrespeito ao acórdão prolatado na ADI nº 3.609-AC pelo STF” (fl. 4, Vol. 13). 
    Em contrarrazões, alega-se que (a) a matéria posta a debate não possui repercussão geral; (b) incidem os óbices previstos nas Súmulas 280/STF e 282/STF; e (c) a pretensão recursal não tem amparo na jurisprudência desta CORTE.
    Em exame da admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) “[...] a indagação em torno do que dispõe o art. 37, II da Constituição Federal pressupõe o exame, in concreto, da Lei Complementar n.º 39/93 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre, a se traduzir em matéria revestida de caráter infraconstitucional” (Vol. 16, fl. 2); e (b) inexiste, portanto, “[...] afronta direta a dispositivos constitucionais” (Vol. 16, fl. 3).
    No Agravo, a parte agravante refutou os fundamentos apontados na decisão agravada, aduzindo tratar-se de ofensa direta à Constituição (Vol. 20). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Além disso, eis os fundamentos do Tribunal de origem para condenar o Estado do Acre, ora recorrente, ao pagamento do valor relativo às licenças prêmios não gozadas (Vol. 9, fl. 5):
    “A sentença julgou improcedente o pedido de conversão de licença prêmio em pecúnia por não ser aplicável ao apelante as regras da Lei Complementar n. 39/93, vez que, admitido sem concurso público, em 01/07/1985, nem ao menos poderia ser considerado estável, nos termos do art. 19 do ADCT. 
    É interessante registrar que as partes somente começaram a debater a forma de ingresso do autor no serviço público após o juízo a quo ter-lhes concedido prazo para se manifestarem sobre o art. 19 do ADCT (p. 404). 
    Pois bem. Este relator tem adotado o entendimento de que a despeito da admissão sem concurso público, deve-se aplicar o princípio da segurança jurídica, uma vez que ao longo do vínculo empregatício/estatutário, o Estado do Acre dispensou a tais servidores tratamento idêntico aos reservados aos servidores efetivos, movimentando-os na carreira e lhes concedendo direitos existentes na Lei Complementar n. 39/93. 
    […]
    Prova contundente, na espécie, é que o apelado não apenas movimentara o apelante na carreira de Papiloscopista, com a concessão anterior de períodos de licença-prêmio, inclusive (p. 25), como o aposentou, nos termos das leis editadas para os servidores públicos efetivos. 
    [...]
    Por fim, o apelado não demonstrou que o apelante em momento pretérito utilizara-se dos períodos de licença prêmio não gozados para fins de alcance do tempo para aposentação. Aliás, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, incumbia ao réu o ônus de prová-lo, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil.”
    Verifica-se, desse modo, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto probatório constante dos autos e na Lei Complementar Estadual 39/1993.
    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise de legislação local e de revisão das provas, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes em que o Estado do Acre figura como recorrente, em questão envolvendo a mesma legislação estadual:
    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1246403-AGR-Segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/8/2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR 39/1993 E LEI 3.231/2017 DO ESTADO DO ACRE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.238.642-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/3/2020)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.234.733-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/3/2020). 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A solução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento vedado neste momento processual. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.219.420-AgR-Segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honora´rios advocati´cios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse ti´tulo arbitrado nas insta^ncias ordina´rias (Co´digo de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente